Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-54.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0000319-54.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WERIKA MARIA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por WERIKA MARIA DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do aludido diploma normativo, foram indeferidos, sendo decretada a imediata prisão da acusada, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal (ID 66252703). Em suas razões recursais (ID 66252706), a Defesa requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que a conclusão alcançada na origem é manifestamente contrária às provas dos autos e que a pena aplicada carece de reparo, sendo imprescindível a reforma do julgado. Sustenta que a prisão imediata da apelante ocasiona graves prejuízos, considerando sua primariedade, bons antecedentes e o fato de possuir uma filha de seis anos que depende dela para subsistência. Pleiteia, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade. A 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 67901425). Brevemente relatados, decido. Nos termos do § 5o, do artigo 492, do Código de Processo Penal, é possível, excepcionalmente, atribuir efeito suspensivo à apelação contra decisão condenatória do Tribunal do Júri, quando verificado, cumulativamente, que o recurso não tem propósito meramente protelatório e levanta questão substancial capaz de resultar em absolvição, anulação da sentença ou novo julgamento, o que, entretanto, não se vislumbra na espécie. Consoante cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.068 (RE 1235340), definiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Naquela oportunidade, consolidou-se o entendimento de que a prisão do réu condenado pelo Tribunal do Júri não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista que sua culpabilidade foi reconhecida pelo corpo de jurados, não se admitindo, na via recursal, a reanálise do mérito das provas submetidas ao Conselho de Sentença. Nessa diretriz, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: (...) 8. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. IV. Dispositivo: 9. Recurso do Ministério Público desprovido. Parcialmente provido o apelo defensivo. (Acórdão 1939464, 0705010-96.2020.8.07.0006, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024) (g.n.) (...) 12. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no. 1.235.340, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1068), fixou a tese de que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 12.1. Para o colegiado, a prisão de réu condenado por decisão do tribunal popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a culpa do réu já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso. IV. DISPOSITIVO: 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1939158, 0702146-68.2023.8.07.0010, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024) (g.n.) Como se sabe, entende-se por decisão manifestamente contrária às provas dos autos apenas aquela que se mostra totalmente dissociada dos elementos colhidos, distanciando-se completamente dos fatos apurados. No caso concreto, entretanto, observa-se que a condenação se encontra amparada em farto conjunto probatório, submetido à análise pelos jurados, que acolheram a versão sustentada pelo órgão de acusação. A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelos seguintes elementos: Comunicação de Ocorrência Policial (ID 66251753); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 66251755); Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 66252482); Relatório Final (ID 66252493); bem com pela prova colhida em sede judicial. A autoria, por sua vez, restou confirmada pelos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, os quais demonstraram que a vítima foi agredida pela ré com quatro facadas, resultando em ferimentos graves que a levaram à internação (ID 66252699). O fato foi presenciado pela testemunha Jucikelly Campos da Silva, que interveio, juntamente com seu irmão, para desarmar a acusada e socorrer a ofendida (ID 66252699). Dessa forma, não se constata, ao menos nesta análise preliminar, questão substancial capaz de resultar em absolvição, anulação da sentença ou novo julgamento. Ressalte-se, ademais, que não se trata de prisão cautelar, mas, sim, de prisão destinada ao início do cumprimento provisório da pena, fundamentada na soberania dos veredictos. Embora a sentenciada tenha respondido ao processo em liberdade, o entendimento consolidado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral e com aplicação imediata, confirma que ela não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, considerando a viabilização da execução provisória da pena. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos para análise do mérito da insurgência. Brasília, D.F., de 21 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator